Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000873-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM TRÊS IMPETRAÇÕES ANTERIORES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS COM AS MESMAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ CERCA DE 01 ANO E 04 MESES. AUTOS QUE SE ENCONTRAM AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 15/04/2026. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO AO GENITOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DIRETOS E INDISPENSÁVEIS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO.
AUSÊNCIA
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCEDIMENTO QUE FOI REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
. QUESTÃO SUPERADA. ENTEDIMENTO FIRMADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da custódia cautelar, direito à substituição da prisão por domiciliar, por ser o único responsável por filhos menores e nulidade por ausência de audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) analisar a viabilidade de conhecimento de matérias já apreciadas em habeas corpus anteriores; (ii) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual; e (iii) avaliar o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal; perquirir se a ausência de audiência de custódia gera, automaticamente, a nulidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de pedidos em habeas corpus, versando sobre matérias já analisadas e decididas em
writs
anteriores, como a presença dos requisitos da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis, impede o conhecimento dos argumentos ventilados na inicial, por ausência de inovação fática ou jurídica.

4. A aferição do excesso de prazo não se baseia em um critério meramente aritmético, mas, sim, no princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise das peculiaridades do caso concreto e a eventual desídia do aparato estatal na condução do processo.

5. A ocorrência de incidentes processuais justificados, como a necessidade de inspeção em unidade prisional e
o tempo de prisão provisória total, aliado à fase processual em que se encontra a ação penal
, afastam a caracterização de desídia do Juízo e, por conseguinte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A concessão de prisão domiciliar ao homem, com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, exige a comprovação inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados indispensáveis de filho menor de 12 anos, não bastando a mera alegação ou a demonstração de ser o provedor financeiro da família.

7. Incumbe à defesa o ônus de produzir prova idônea da imprescindibilidade da presença paterna para os cuidados diretos da criança, sendo inviável a substituição da custódia quando tal requisito não é demonstrado nos autos.

8. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a posterior realização da audiência de custódia torna superada a alegação de nulidade pautada na inobservância deste procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento:

1.
Não se conhece de habeas corpus na parte em que reitera fundamentos já apreciados e rechaçados em impetrações anteriores.
2.
A análise do excesso de prazo na formação da culpa pauta-se pelo princípio da razoabilidade, não
sendo guiada apenas pela soma aritmética dos prazos processuais. 3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318, VI, do CPP, para o genitor, pressupõe a comprovação
inequívoca
de sua condição de único responsável pelos cuidados diretos e indispensáveis do filho menor, ônus que recai sobre a defesa. 4.
Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a posterior realização da audiência de custódia torna superada a alegação de nulidade pautada na inobservância deste procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 881.499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 206.631/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8000873
-
38
.202
6.
8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Prado
/BA, tendo como impetrantes
a
be
l
.
JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA
e como paciente,
MONTENES DO CARMO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

e
,
nessa extensão
,
DENEGAR

a ordem.

Salvador, .